Tribunal: STF
Processo: HC 197108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Despacho. Descumprimento de medidas protetivas da Lei 11.340/2006. Prisão preventiva. Alegada situação de vulnerabilidade do paciente. Solicitação de informações.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Gilberto Martins Alegre e outros em favor de Priscila Sulzbach , contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi que, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC 640.346/RS (evento 31).
    A paciente teve decretada contra si, em 23.11.2020, prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, em 11.12.2020, pela suposta prática do crime de latrocínio com resultado morte (art. 157, §3º, I, CP). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, em especial considerando-se o que consignou o desembargador relator ao indeferir o pleito liminar na origem: 
    A decisão combatida está suficientemente fundamentada, de forma que não vislumbro, em regime de plantão, motivos fáticos ou jurídicos para modificá-la. 
    (...) 
    Como se vê, trata-se de delito grave, atinente a prática do delito de latrocínio consumado, ou seja, com resultado morte. 
    A leitura da decisão combatida demonstra a gravidade concreta do crime e os indícios suficientes de autoria: a paciente confessou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e que no dia do feriado dos finados foi ameaçada pelo ofendido. A seguir, pegou uma almofada e o sufocou na cama. A vítima estava sob o efeitos de drogas e não teve muita reação, vindo a óbito. Com a ajuda de um comparsa atearam fogo no ofendido em duas oportunidades: a primeira ainda na residência da paciente, e a segunda nas proximidades do rio. O veículo da vítima foi entregue ao comparsa como pagamento. 
    Há outros relatos colhidos que demonstram os indícios mínimos de autoria. Além disso, pelo que consta nos autos, foram localizados vestígios do corpo da vítima queimada na casa da paciente. 
    A situação relatada pelos impetrantes é, de fato, grave, pois a paciente possui filha menor que necessita dos seus cuidados e está com prisão preventiva decretada nos autos. 
    Porém o crime imputado é mais grave ainda. 
    Saliento que o HC coletivo nº 143.641 do STF, que prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres grávidas ou com crianças sob sua guarda, não se aplica ao presente writ, na medida em que é excetuada a concessão da extensão de ordem aos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, desde que por decisão devidamente fundamentada, como no caso: 
    (...) 
    Quanto à condição de saúde do paciente, tenho me manifestado no sentido de que, diante do quadro calamitoso no qual se encontram as prisões brasileiras e da pandemia de Coronavirus Disease (COVID-19), os encarceramentos devem se restringir a indivíduos que coloquem em risco a integridade física de outras pessoas. Neste contexto, tratando-se o crime imputado a paciente de delito grave – latrocínio consumado –, entendo não ser o caso, em regime de plantão, de concessão da liberdade provisória. 
    No tocante à realização de audiência de custódia, ressalto que tal solenidade tem por objetivo evitar excessos e abusos de autoridades policiais contra a integridade física do preso, o que em nenhum momento foi alegado pelos impetrantes. 
    No caso dos autos, ao contrário do que pretende a defesa, a ausência de realização de audiência de custódia não torna a prisão ilegal, não se verificando qualquer ofensa às garantias constitucionais do acusado. 
    Não obstante, cabe mencionar que a audiência de custódia passou a ser expressamente prevista em nosso ordenamento jurídico a partir da Lei nº 13.964/19, que trouxe a seguinte modificação ao Código de Processo Penal: 
    (...) 
    Ocorre, todavia, que relativamente à alteração operada quanto ao art. 310, § 4º, do CPP, o Ministro Luiz Fux concedeu medida cautelar na ADI 6299/DF, suspendendo a eficácia do respectivo dispositivo na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019. 
    Diante disso, e em especial, da decisão atacada no presente writ, não vislumbro, neste momento, a ilegalidade manifesta da prisão, bem como entendo não se mostrarem adequadas, por ora, a adoção de medidas alternativas, motivo pelo qual indefiro a liminar. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Alega a possibilidade de prisão domiciliar da paciente que possui um filho menor de 12 (doze) anos de idade. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e que a paciente possui comorbidades. Aduz a ilegalidade da prisão, pois não realizada a audiência de custódia. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Solicitem-se informações ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Luiz Gonzaga/RS (Processo nº 5002129-28.2020.8.21.0034/RS), especialmente para que esclareça: (i) a situação prisional da paciente Priscila Sulzbach e em que condições está custodiada; (ii) se há notícias de casos de contaminação pelo coronavírus no estabelecimento em que segregada a paciente e se tem conhecimento de ações mitigadoras/preventivas da pandemia na unidade prisional; (iii) sobre a existência de condições ambulatoriais para atendimento da paciente na unidade prisional em que se encontra. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de janeiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)